Tribunal: TJDFT
Processo: 0708183-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708183-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE NERES DE SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ NERES DE SANTANA (demandante) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 0708039-84.2021.8.07.0018, na qual condicionou o levantamento dos créditos ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento 0702947-48.2022.8.07.0000 (ID 150785687 dos autos de origem). Defende a tese de que o cumprimento de sentença deve prosseguir ao menos quanto ao valor incontroverso, e que, a despeito da discussão pelo Distrito Federal quanto ao índice de correção monetária, caso seja acolhido, poderá ele se reaver do que tiver eventualmente pago a maior. Liminarmente pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar que “...dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI 0706492- 29.2022.8.07.0000, pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, com o pagamento do requisitório ora expedido no ID 145803428 competente ao valor incontroverso, afastando-se a condição imposta para o seu pagamento”. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 44414238. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Como relatado, a parte agravante se insurge contra decisão de primeiro grau que condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado do recurso que discute o índice de correção monetária a ser aplicado. No contexto, na superficialidade do exame que se oportuniza neste momento incipiente, tão somente para o exame do pedido liminar, observo que, apesar dos argumentos trazidos pelo recorrente, em tese, não lhe assiste razão. Cumpre destacar que neste caso não se discute somente a parcela incontroversa, mas sim, o total da dívida cobrada, acerca do qual ainda não transitou em julgado o recurso pertinente. Portanto, neste momento, não se viabiliza autorizar eventual levantamento, senão antes de aguardar a definição do valor total, de modo a concretizar especificamente se o pagamento será por precatório ou RPV. Com efeito o artigo 100, §8o da Constituição Federal veda o fracionamento do crédito no sentido de que parte seja satisfeita por requisição de pequeno valor e o remanescente por meio de precatório, sob pena de prejudicar a ordem de pagamento estabelecida perante terceiros. Ademais, também que não se verifica urgência que justifique o deferimento da liminar, nem tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, posto que o pagamento de requisitórios é sabidamente demorado, ao passo que o rito de julgamento do presente recurso é célere. Ausentes, pois, requisitos cumulativos imprescindíveis a liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator